Tribunal: TJBA
Processo: 8028651-19.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8028651-19.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

Advogado(s): RACINE PERCY BASTOS CUSTODIO PEREIRA registrado(a) civilmente como RACINE PERCY BASTOS CUSTODIO PEREIRA, EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO, GABRIELA DA CUNHA FURQUIM DE ALMEIDA

APELADO: LEDA XAVIER DE OLIVEIRA

Advogado(s):MARINA BASILE

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO (IMUNOTERAPIA). RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou procedente o pedido para anular a cobrança de despesas médicas de tratamento oncológico realizado por força de liminar, bem como condenou a operadora de saúde ao pagamento de indenização por danos morais
16
. A recusa original de cobertura baseou-se na alegação de que o medicamento não constava no Rol da ANS para a patologia específica da beneficiária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se: (i) a recusa da operadora de saúde em custear tratamento oncológico com o medicamento Keytruda, prescrito por médico especialista, é legítima com base na taxatividade do Rol da ANS; e (ii) se tal recusa configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de conexão não prospera, uma vez que a competência deste órgão julgador foi firmada por prevenção em decisão anterior deste Tribunal.

4. A recusa de cobertura de tratamento essencial à manutenção da vida e da saúde do beneficiário, indicado pelo médico assistente, constitui prática abusiva, mesmo que o procedimento não conste expressamente no Rol da ANS. A finalidade do contrato de saúde e o direito à vida prevalecem sobre cláusulas contratuais restritivas.

5. A conduta da operadora, ao negar o tratamento e posteriormente cobrar os custos do espólio, agrava a situação de aflição e angústia do paciente e de sua família, configurando dano moral passível de indenização.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A recusa de cobertura por plano de saúde de tratamento oncológico prescrito por médico especialista, sob o argumento da taxatividade do rol da ANS, configura prática abusiva que atenta contra a boa-fé objetiva e a finalidade do contrato. 2. A conduta gera dano moral indenizável, pois agrava a situação de aflição do paciente."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.886.929/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8028651-19.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
e como apelado
LEDA XAVIER DE OLIVEIRA
. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA

Relator Substituto